Tribunal: STF
Processo: ARE 1582156
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de três agravos em recursos extraordinários interpostos por Sergio Cavalcante do Nascimento (e-doc. 481), Guilherme Henrique Pedroso Simoes dos Santos (e-doc. 473) e Vitor Aparecido dos Santos (e-doc. 475) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares. Recorrer em liberdade. Impossibilidade. Violação de domicílio. Inocorrência. Situação de flagrância e fundadas suspeitas para ingresso no imóvel. Entrada franqueada. Nulidade não caracterizada. Preliminares afastadas. Mérito. Condenações mantidas. Conjunto probatório robusto em desfavor dos réus. Palavra dos policiais respaldadas por outras provas colhidas nos autos. Informações prévias, realização de campana e circunstâncias do delito que comprovam o tráfico ilícito. Dosimetria. Penas-base dos acusados fixadas acima do mínimo legal, em razão da vultuosa quantidade de maconha, mais de 569 kg. Penas-base de Vitor majoradas, também, em razão dos maus antecedentes, devidamente configurados. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao réu Guilherme. Inaplicável o redutor do artigo 33, § 4.º, da Lei Antidrogas. Dedicação dos réus às atividades criminosas constatada pelas circunstâncias do delito. Envolvimento com o crime organizado. Regime inicial fechado mantido. Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos. Recursos não providos.” (e-doc. 410).



    Sergio Cavalcante do Nascimento, sustenta, em síntese, no apelo extremo, a nulidade de todos os atos praticados e das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais militares na oficina do corréu Thiago, argumentando que a diligência foi realizada sem mandado judicial e sem a existência de estado de flagrância prévio que a legitimasse, baseando-se exclusivamente em denúncia anônima e no que classifica como “subjetivismo policial”, o que configuraria violação direta aos artigos 5º, incisos XI e LVI , da Constituição da República, tornando ilícita a busca e todas as provas dela derivadas por força da teoria dos frutos da árvore venenosa.



    Ao final, requer:



    “Ante o exposto, reiteramos que por inexistir mandado judicial e ou estado flagrancial ANTES da entrada dos Policiais Militares na oficina de THIAGO sequer havendo fundadas razões para abordagem de crime que sequer constava na denúncia anônima, ocorrência esta a qual entendemos que foi embasada unicamente em claro subjetivismo policial, desprovido de demais elementos indiciários de prova, bem como pela ausência de autorização para entrada no local por parte de THIAGO todos os atos praticados devem ser nulificados a partir do ingresso na oficina, nos termos dos artigos 157, §1º, do Código de Processo Penal, absolvendo-se o recorrente mediante as provas ilícitas produzidas.” (e-doc. 436).



    Guilherme Henrique Pedroso Simoes dos Santos a ocorrência de violação ao artigo 5º, incisos XLVI, alínea “a”, LIV, LV e LVII, todos da Constituição da República. 



    Nesse contexto, sustenta-se a ocorrência de bis in idem na valoração da quantidade de drogas, utilizada tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado, insurgindo-se contra a dosimetria aplicada. Aduz, assim, a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e a fixação de regime inicial aberto.



    Ao final, requer:



    “Por todo o exposto, [...] seja o presente Recurso Extraordinário CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se o v. acórdão recorrido a fim alterar a pena do Recorrente GUILHERME HENRIQUE PEDROSO SIMÕES DOS SANTOS com: a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/06; c) seja estabelecido regime inicial aberto para cumprimento da pena em conformidade com o artigo 5º, inciso XLVI, alínea “a” da Constituição Federal.” (e-doc. 420).



    Vitor Aparecido dos Santos aponta a violação direta à dispositivos da Constituição da República, especificamente o artigo 5º, incisos XI, LIV, LV, LVI, LVII e XLVI, alínea “a”.



    Sustenta, em síntese, a nulidade absoluta do processo em razão da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, alegando a inexistência de mandado judicial ou de fundadas razões para o ingresso policial, bem como a insuficiência probatória para a condenação, sob o argumento de que apenas realizava um serviço de mudança e desconhecia a presença de drogas.



    Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor de tráfico privilegiado e a alteração para regime prisional mais brando. 



    Ao final, requer:



    “Por todo o exposto, [...] seja o presente Recurso Extraordinário CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se o v. acórdão recorrido a fim reconhecer a preliminar de nulidade absoluta dos autos. Em caso de entendimento diverso, requer a ABSOLVIÇÃO do Recorrente VITOR APARECIDO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Caso assim não entenda, requer em caráter subsidiário; a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/06; c) seja estabelecido regime inicial aberto para cumprimento da pena em conformidade com o artigo 5º, inciso XLVI, alínea “a” da Constituição Federal.“ (e-doc. 424)



    É relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento do agravo, conforme a Súmula 287/STF. No caso em apreço, verifica-se que nenhum dos recorrentes cumpriu integralmente esse ônus processual.



    Quanto ao recorrente Sérgio Cavalcante do Nascimento, a decisão do Tribunal a quo (e-doc. 464) negou seguimento ao recurso extraordinário com base na incidência da Súmula 284/STF e da Súmula 279/STF. Todavia, em sua minuta de agravo, a defesa limitou-se a combater a Súmula 279/STF e a Súmula 282/STF. O recorrente deixou, portanto, de impugnar especificamente a incidência da Súmula 284/STF, que permaneceu incólume e é suficiente para a manutenção da decisão agravada.



    No que tange aos recorrentes Guilherme Henrique Pedroso Simoes dos Santos e Vitor Aparecido dos Santos, as respectivas decisões de inadmissibilidade (e-doc. 460 e e-doc. 462) fundamentaram-se na ausência de repercussão geral em relação ao Tema 660, na natureza reflexa da ofensa à Constituição e na incidência das Súmulas 282/STF, 284/STF e 279/STF. Contudo, as razões recursais apresentadas por ambos, no ponto em que cabíveis os agravos, limitaram-se a alegar o prequestionamento (Súmula 282/STF) da matéria e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF. As defesas falharam em atacar os fundamentos referentes à incidência da Súmula 284/STF e ao óbice da ofensa reflexa à Constituição, os quais sustentam autonomamente a negativa de seguimento.



    Nesse contexto, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço dos agravos. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente